Tribunal: TJSP
Processo: 1024610-72.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica do autor – Ausente demonstração da ocorrência de venda casada - Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Inocorrência de dano material ou moral indenizável – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024610-72.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RENATO D' OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração .
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29679
APEL.No: 1024610-72.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : RENATO D'OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC) Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância,
contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros
diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Pedido de
inversão do ônus da prova Descabimento, na hipótese, uma
vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência
técnica do autor Ausente demonstração da ocorrência de
venda casada - Alegação de vício de vontade Descabimento
Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade
da contratação
Inocorrência de dano material ou moral
indenizável Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
208/211,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos de declaração de inexistência da
contratação a título de RMC, liberação da margem consignável, devolução, em dobro, dos valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário,
bem como de indenização por danos morais.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma, que o apelado se utilizou de
artifícios ardilosos para induzi-lo em erro, já que
imaginava estar contratando empréstimo e não cartão com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reserva de margem consignável, cartão este que jamais foi
desbloqueado ou utilizado para compras; que a reserva de
margem consignável é ilegal e abusiva por configurar venda
casada; que a instituição financeira, sem pedido expresso
do consumidor, coloca-lhe à disposição dinheiro por meio
de TED e o faz como se fosse realizado um saque
complementar pelo cartão de crédito e com isso passa a
cobrar valores elevados a título de encargos incidentes
sobre o valor supostamente sacado; que inexiste nos autos
contrato assinado pelo autor, havendo apenas documentos
produzidos unilateralmente pelo banco; que os dispositivos
do CDC devem ser aplicados na hipótese dos autos; que o
ônus da prova deve ser invertido; que, diante dos fatos
narrados, faz jus à indenização por dano moral; que os
valores
indevidamente
descontados
de
seu
benefício
previdenciário lhe devem ser restituídos em dobro.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, ainda que relação havida entre as
partes seja de consumo, não há se falar em inversão do
ônus probatório no caso dos autos.
Estabelece o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor ser direito básico do consumidor “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Cabe ao juiz, portanto, examinar por seu critério
e regras ordinárias de experiência a ocorrência de
situação em que é necessária a inversão do ônus
probatório, levando em conta a verossimilhança da alegação
ou a hipossuficiência do consumidor.
Dessa maneira, deve ser examinado, em primeiro
lugar, se há necessidade da inversão, ou se os fatos
trazidos permitem ou exigem a produção da prova pelo
próprio consumidor, seja porque sua informação não tem a
verossimilhança
demonstrada
pelas
provas
até
então
produzidas, seja porque, por insuficiência técnica ou
econômica, não lhe seja possível produzir a prova.
A
verossimilhança
deve
ser
constatada
nas
alegações do consumidor, analisada sob as regras de
experiência e confrontada com os argumentos contrários do
fornecedor, para ser capaz de ensejar a inversão, e deve
restringir-se à ideia do provável.
A hipossuficiência, de sua vez, há de ser técnica,
porquanto
a
hipossuficiência
econômica
permite
a
realização da prova sob o pálio de gratuidade de justiça,
o que, por si só, a exclui como causa de inversão.
Portanto, não basta tão-somente a existência de
relação de consumo. Deve haver, junto com ela, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossimilhança e a hipossuficiência para a produção da
prova. Na presente hipótese, não se vislumbra a
verossimilhança, porquanto, como será verificado mais
adiante, dentro dos limites recursais, o apelante não
demonstra
abusividade
tal que justifique
a pretensa
inversão.
Tampouco se tem a hipossuficiência técnica, visto
que o recorrente consegue argumentar acerca de todas as
teses discutidas na demanda, o que permite concluir que
tinha meios de apurar eventual ilegalidade praticada.
De sua vez, não há se falar em venda casada ou
vício de consentimento no que tange à contratação do
cartão de crédito com margem consignável.
Isso porque, além de a contratação se tratar de
uma faculdade, há prova documental de sua ocorrência e não
há demonstração de que tal relação teria sido realizada
por uma imposição do banco. Ademais, poderia o autor ter
optado pela não contratação, o que não ocorreu.
Superadas estas questões, em que pese o argumento
do apelante de ter sido induzido em erro ao solicitar
empréstimo junto ao apelado
já que, segundo alega,
pensava estar contratando empréstimo comum e não cartão
com reserva de margem consignável , os documentos de fls.
115, 166, 119/120, 121/122 e 125/126 (“Comprovante de
Contratação de Cartão de Crédito Certo Consignado” e
“Autorização de saque no cartão de crédito consignado”)
comprovam sua livre adesão ao cartão por meio eletrônico
com a utilização de terminal de autoatendimento - e a
efetivação de saque mediante transferência bancária, o que
levou à realização de descontos diretamente em seu
benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicado na fatura mensal do referido cartão, respeitada a
margem consignável, tal como previsto a fls. 116, 119/120,
121/122 e 125/126.
Com efeito, dispõe o art. 15, I, da Instrução
Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008 que os titulares
dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão
por morte poderão constituir reserva de margem consignável
(RMC) para a utilização de cartão de crédito somente após
a solicitação formal firmada pelo titular do benefício,
por escrito ou por meio eletrônico, de modo que não há
qualquer irregularidade na presente contratação.
Note-se que o contrato é claro quanto à forma de
pagamento dos valores emprestados, além do que o apelante
não negou o recebimento da quantia em sua conta-corrente,
não lhe socorrendo a tese de haver sido induzido em erro
devido à sua inexperiência e falta de conhecimento, porque
tinha ele plenas condições de tirar eventuais dúvidas que
tivesse antes de assinar o instrumento.
De se ressaltar, ainda, que os encargos pelo
pagamento do valor mínimo da fatura estão devidamente
especificados no comprovante de Contratação de Cartão de
Crédito Certo Consignado (fls. 115), não havendo se falar
em falta de informação por parte da instituição
financeira, tampouco em vício de consentimento.
Insta salientar, aliás, que não há ilegalidade
alguma na reserva de margem consignável, diante do
previsto nos arts. 6° da Lei n° 10.820/2003 e 3°, § 1°,
II, da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008,
com as alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n° 80, de
13/08/2015.
E nem se argumente que a dívida contraída, em
virtude da forma de pagamento estipulada, perdurará para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre, porquanto basta que o apelante promova o
adimplemento da obrigação para que isso não ocorra.
Em vista dessas circunstâncias, inexiste nulidade
a ser declarada, tampouco dano material ou moral a ser
reparado no caso dos autos, devendo a r. sentença ser
mantida em todos os seus termos.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono do apelado honorários recursais de 5%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37355
Apelação Cível no 1024610-72.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Renato D' Oliveira
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de mais um caso de contrato celebrado na
modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável
RMC”.
Nesse tipo de contratação a Instituição Financeira
disponibiliza valores diretamente ao mutuário ou mediante transferência
bancária, lançando a totalidade do débito na fatura do cartão de crédito, a
título de “saque”, acrescido dos encargos típicos dessa operação que, como
é cediço, são um dos maiores do mercado, sem prestar as devidas
informações ao cliente, que acreditando se tratar de empréstimo
consignado convencional, tem valores descontados de seu benefício
previdenciário, denominados “reserva de margem consignável - RMC”,
que constituem pagamento mínimo da fatura, insuficientes para reduzir a
dívida.
É certo que o desconto em folha de pagamento no
percentual de 5% para “a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito” ou “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” encontra previsão na Lei no 13.172/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a análise deve ser feita em conjunto com as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, a transparência e a boa-fé são alicerces
da relação contratual e, no caso, não é crível que o consumidor tenha
consentido em contratar empréstimo por meio de emissão de um cartão de
crédito, mediante descontos mínimos no benefício previdenciário que só
servem para amortizar os encargos do saldo devedor, tornando a dívida
impagável.
Vale anotar que o empréstimo consignado tem por
objetivo facilitar o acesso dos consumidores a valores com taxas de juros
diferenciadas, parcelas fixas e prazo final de pagamento do saldo devedor
pré-estabelecido, contudo, essa modalidade de contrato denominada cartão
de crédito consignado, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar um
endividamento sem prazo definido para quitação, uma verdadeira “bola de
neve”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, o autor alega
que celebrou com o Banco empréstimo consignado, todavia, tomou
conhecimento de que, na verdade, foi formalizado um contrato de cartão de
crédito, nunca utilizado para tal fim.
Embora o réu tenha anexado o contrato, devidamente
assinado pelo autor, não há qualquer indício de que tenha prestado as
devidas informações sobre esse tipo de operação que, como já afirmado, é
manifestamente onerosa ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, foi juntado o comprovante de liberação de
valores em uma conta corrente da autora, demonstrando verossimilhança
nas alegações desta, no sentido de que acreditava se tratar de um
empréstimo consignado convencional.
Ora, não obstante a nomenclatura do instrumento
contratual, não existe prova de utilização do cartão na função crédito e este
ônus é do Banco, tendo em vista a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, valendo anotar, ainda, que a
responsabilidade é objetiva perante o correntista.
A
esse
respeito,
confira-se
a
apelação
no
1002815-85.2017.8.26.0024, da C. 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Thiago de Siqueira, j. 14/06/2018:
“O presente caso deve ser solucionado à luz do Código
de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador
de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do
disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na hipótese em
tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do
débito em questão, demonstrando sua origem e contratação.
Na presente demanda, consoante já assentado, a autora
alega que solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado
em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar
cartão de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado no ADE 45380165, assinado pela
autora (fls. 191/194), o fato é que não restou provada nos autos a efetiva
utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de modo a
evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o caso,
mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pela autora, o que, porém, não foi apresentado pelo réu. O que
se vê das faturas apresentadas pelo réu às fls. 57/73, são apenas saques
relativos ao empréstimo que acreditou ser consignado.
O documento juntado às fls. 25 demonstra que o réu
procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário da autora, do valor de R$ 46,85,
porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de
crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar
as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora afirme que tenha contraído
empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do cartão de
crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo da
cobrança do empréstimo, já que utilizado pela autora.”
Em suma, não há dúvidas que o réu agiu de má-fé,
alterando a natureza do contrato, tornando-o mais rentável, em evidente
prejuízo ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E mais, está claro que a contratação havida entre as
partes, configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, em
total afronta aos artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser
admitido.
No
mesmo
sentido
a
apelação
no
1001255-26.2017.8.26.0213, julgada em 15/06/2018, pela C. 12a Câmara
de Direito Privado, tendo como Relator o insigne Des. Tasso Duarte de
Melo:
“Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
A Lei n.o 10.820/03 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os
empregados regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos para pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem
consignável para 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por
cento) para pagamento de despesa ou de saque de cartão de crédito.
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (NCPC,
art. 375), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato
excepcional, pois é sabido que os encargos desse tipo de operação
bancária são um dos mais onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os
valores ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5%
(cinco por cento) instituída pela Lei n.o 13.172/15.
Ou seja, considerando que a margem de 30% (trinta
por cento) para a amortização de empréstimos consignados estava
totalmente comprometida (fls. 24/26), a intenção (ilícita) da instituição
financeira era de aumentar a margem consignável.
Aliás, não há prova nos autos de que o cartão de
crédito tenha sido utilizado, o que confirma a tese deduzida na petição
inicial de que se trata de contrato nulo.
Note-se que o contrato de cartão de crédito em exame
prevê a contratação de “saque autorizado” no valor do limite disponível
no cartão de crédito (fls. 85/92) e que a Apelante está sofrendo descontos
mensais de R$ 44,00 (quarenta quatro reais), valor correspondente à
margem adicional de 5% (cinco por cento).
Tal proceder é a institucionalização da “bola de neve”.
O consumidor toma o empréstimo do valor correspondente ao limite
disponível no cartão de crédito, tem descontadas as parcelas em valor
correspondente a 5% de seu benefício e paga juros sobre o saldo devedor,
ou seja, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial, constantemente.
Assim, o incentivo governamental que se destinava a
permitir acesso a crédito mais barato (consignado), transmuda-se de
forma sub-reptícia em acesso ao crédito mais caro (cartão de crédito) e em
permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de
crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do
consumidor/devedor ao banco credor.
Logo, a hipótese é de reconhecer a prática abusiva,
pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito (CDC, art. 39, inc. I), prevaleceu da fraqueza ou ignorância do
consumidor (CDC, art. 39, inc. IV) e exigiu vantagem manifestamente
excessiva (CDC, art. 39, inc. V), pois o saque no crédito rotativo do cartão
de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado
para operações de empréstimo consignado.”
Dessa forma, diante da ausência de prova da efetiva
utilização do cartão de crédito pelo autor, merece parcial provimento o
apelo somente para afastar a condenação imposta ao Banco ao pagamento
de indenização por dano moral, pois este não restou caracterizado. O valor
do desconto era mínimo e o apelante usufruiu do empréstimo, não havendo
indícios de exposição ou cobrança vexatória. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA
DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O
LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO
-
SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-
91.2015.8.10.0001 - CONVOLAÇÃO DO RMC EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS
ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO, DESCONTANDO-SE O
MONTANTE JÁ PAGO E IGUAL QUANTIA A TÍTULO DE
REPETIÇÃO - REFLEXO NO SALDO DEVEDOR - DÉBITOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO
CONCEDIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002288-52.2017.8.26.0439, 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Carlos Abrão, j. 23/05/2018).

Pelo exposto, meu voto dá provimento, em parte, ao
recurso, para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos acima.
As despesas processuais deverão ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art.
85, § 14, do referido Codex, a autora deverá pagar ao advogado do réu a
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o réu ao patrono do autor
a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o trabalho
adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com atualização a
partir da publicação deste Acórdão, observada a gratuidade da justiça
conferida ao requerente.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10AF7C34
8
15
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B455D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024610-72.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.